Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA COMPENSADA PELA CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PLEITO DE PERMANECER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP). A Defesa postulou a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação de atenuantes legais e genéricas, bem como a manutenção do acusado em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do CP; (iii) aferir a presença e o alcance de atenuantes genéricas e específicas na dosimetria; (iv) examinar a legalidade e fundamentação da valoração negativa da conduta social; (v) analisar a existência de interesse recursal no pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por receptação se mantém quando a posse da res furtiva está demonstrada e o acusado não comprova a origem lícita do bem, nem atua com a cautela mínima exigível, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4. A versão da Defesa de que o aparelho celular foi adquirido em contexto de boa-fé não é suficiente para afastar o dolo, sobretudo porque o bem foi comprado de terceiro desconhecido, sem nota fiscal, mediante pagamento em dinheiro e em região conhecida pelo comércio irregular de produtos. Ademais, o bem foi entregue sem caixa ou qualquer acessório hábil a justificar a aparente legalidade da transação.
5. A desclassificação para receptação culposa exige prova idônea da ausência do elemento subjetivo, ônus que incumbe à Defesa, conforme o art. 156 do CPP, o que não foi cumprido no caso concreto.
6. A valoração negativa da conduta social se fundamenta na prática do novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que evidencia desprezo à confiança estatal e permite o agravamento da pena-base, sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência pacífica a esse respeito.
7. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, com base em suposta baixa reprovabilidade da conduta, uma vez que a gravidade da infração e o desrespeito reiterado à ordem jurídica não autorizam a concessão da benesse. 7.1. Do mesmo modo, o mero comparecimento do acusado na delegacia, em atendimento à convocação de autoridade policial, não pode ser interpretado como ato de cooperação hábil a justificar redução da reprimenda, mormente quando já foi reconhecida a atenuante da confissão.
8. Tendo sido assegurado pela sentença o direito do acusado de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal da Defesa quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.